Tribunal: TJMT
Processo: 1031794-76.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031794-76.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KANANDA GALVAO FERREIRA ARAUJO - CPF: 059.335.191-62 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS
VERIFICADOS. DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do encerramento unilateral de contas bancárias, da retenção indevida de valores pertencentes à consumidora e da cobrança de encargos decorrentes da impossibilidade de utilização dos recursos bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral das contas bancárias observou os requisitos legais e regulamentares de comunicação prévia e motivação adequada; (
ii
) estabelecer se a retenção dos ativos financeiros e a alegação genérica de suspeita de fraude afastam a responsabilidade da instituição financeira; e (
iii
) determinar se são devidos o ressarcimento dos danos materiais e a compensação pelos danos morais, bem como se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta bancária exige comunicação prévia eficaz, transparente e contemporânea ao ato, não sendo suficiente a mera informação de cancelamento já consumado, em observância à boa-fé objetiva e ao art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

A alegação genérica de monitoramento de fraude ou de prática de "autofinanciamento", desacompanhada de prova concreta, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A retenção indevida de valores pertencentes à consumidora, sobretudo quando possuem natureza alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço, abuso de direito e violação aos deveres de informação e transparência.

O bloqueio dos recursos da consumidora que impossibilita o pagamento de obrigações perante a própria instituição financeira estabelece nexo causal direto entre a conduta do fornecedor e os prejuízos materiais decorrentes da incidência de juros e multas.

A privação de recursos essenciais, a incerteza quanto ao destino do patrimônio e a necessidade de intervenção judicial para reaver valores próprios ultrapassam o mero dissabor, configuram dano moral indenizável e evidenciam desvio produtivo do consumidor.

A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar suas conclusões, impõe a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária exige notificação prévia eficaz, motivação idônea e observância dos deveres de boa-fé, transparência e informação.

A alegação genérica de suspeita de fraude, desacompanhada de prova concreta, não afasta a
responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

A retenção indevida de valores do consumidor, especialmente quando possuem natureza alimentar, configura ato ilícito e enseja reparação por danos materiais e morais.

Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização dos valores indevidamente bloqueados devem ser integralmente ressarcidos.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação fática ou jurídica relevante, não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 1.021; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001217-18.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026; TJMT, N.U. 1014029-70.2025.8.11.0037, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026; TJMT, N.U. 1001149-56.2024.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, N.U. 1005101-55.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NU FINANCEIRA S
/
A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão monocrática proferida
(id. 362854359)
que, ao analisar o
recurso de apelação
, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, confirmando
a condenação da instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em virtude do cancelamento unilateral e imotivado de contas bancárias, acompanhado da retenção indevida de numerário.

Em suas razões recursais, a instituição agravante sustenta que agiu no exercício regular de um direito, amparada por cláusulas contratuais e pelas normas do Banco Central do Brasil, especificamente a Resolução nº 4.753/2019.

Reitera a tese de que o encerramento das contas decorreu de suspeitas de práticas fraudulentas, notadamente o "autofinanciamento", e que a agravada foi devidamente notificada.

Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a agravada apresentou contrarrazões refutando integralmente os argumentos da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do
CPC
, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta em sede de agravo interno cinge-se à verificação da legalidade do cancelamento unilateral das contas bancárias da agravada e da retenção de seus ativos financeiros, bem como à adequação da reparação por danos morais e materiais fixada.

No que tange ao encerramento unilateral de contas de depósito, é imperioso consignar que, embora as instituições financeiras gozem de autonomia para rescindir contratos de adesão, tal prerrogativa está umbilicalmente ligada ao cumprimento de deveres anexos de conduta, derivados da boa-fé objetiva, tais como a transparência e a informação.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 5º, inciso I, é peremptória ao exigir a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, com a devida exposição dos motivos.

No caso em exame, os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram que a agravante não comunicou uma intenção de rescisão, mas sim um fato consumado.

No caso em apreço, os documentos acostados, em especial os e-mails trocados entre as partes (
id.
356411355 e
id.
356411356), demonstram que a Apelante não comunicou uma "intenção" de cancelar, mas sim um ato já consumado.

Portanto, a
notificação enviada à consumidora limitou-se a informar que os produtos haviam sido cancelados de forma definitiva
após uma suposta análise detalhada. Tal conduta esvazia o conteúdo protetivo da norma regulamentar, impedindo o consumidor de exercer o contraditório administrativo ou de promover a regular reorganização de sua vida financeira.

A motivação genérica apresentada pela instituição financeira não supre a exigência legal de justificativa idônea e contemporânea ao ato.

Quanto à alegação de suspeita de "autofinanciamento", observa-se que tal argumento carece de qualquer lastro probatório concreto.

A inversão do ônus da prova, operada em favor da consumidora nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do
CDC
, impunha à agravante o dever de demonstrar a efetiva ocorrência de irregularidades.

A mera invocação de monitoramento de fraude, sem a demonstração de indícios mínimos de ilicitude nas operações realizadas pela agravada, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, conforme preceitua o artigo 14 do diploma consumerista.
A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. LANÇAMENTO INTERNO “DEB SVR BACEN” INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

4. O encerramento unilateral de conta bancária, embora admitido em tese, deve observar os deveres de boa-fé, transparência, comunicação adequada e restituição de eventual saldo existente.

5. O lançamento interno denominado “DEB SVR BACEN”, desacompanhado de prova de transferência, crédito em conta indicada, disponibilização efetiva do valor ou comunicação clara à correntista, não comprova a restituição regular do saldo remanescente.

6. A retenção indevida de valores, associada ao bloqueio do acesso à conta e à ausência de solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta bancária exige comunicação adequada, transparência e restituição efetiva de eventual saldo remanescente. 2. A retenção injustificada de valores próprios do consumidor, associada ao bloqueio de acesso à conta e à ausência de informação clara sobre a destinação do numerário, configura falha relevante na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (N.U 1001217-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
5. O CDC incide ao caso, pois a autora utilizava a conta de pagamento como destinatária final do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

6. Cabia à apelada, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a fraude alegada e a regularidade do bloqueio, não sendo suficiente a referência genérica a perfil transacional suspeito.

7. O encerramento unilateral da conta exige notificação prévia eficaz e prazo razoável de transição, requisitos não observados no caso, pois o bloqueio definitivo ocorreu apenas dois dias após o primeiro aviso.

8. A ausência de prova da fraude e de comunicação prévia regular caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente porque a conta era utilizada para recebimento de valores decorrentes do trabalho da consumidora.

9. A retenção indevida de verba de natureza alimentar e a necessidade de atuação administrativa e judicial para reaver o valor bloqueado ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral.

10. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 7.000,00, valor expressamente requerido pela apelante, proporcional à gravidade da conduta e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

11. O valor retido deve ser corrigido desde o bloqueio, e acrescido de juros de mora desde a citação, ainda que tenha sido restituído no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio e o encerramento unilateral de conta de pagamento, sem notificação prévia eficaz e sem prova concreta de fraude, configuram falha na prestação do serviço. 2. A retenção indevida de valores de natureza alimentar, vinculados à atividade profissional da consumidora, gera dano moral indenizável. 3. O valor indevidamente retido e posteriormente restituído deve ser corrigido desde o bloqueio e acrescido de juros de mora desde a citação.”

(N.U 1014029-70.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II).

O bloqueio e a retenção indevida
de valores essenciais à subsistência do correntista
configura
abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre
in
re

ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração.

(N.U 1001149-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA UNILATERALMENTE PELO BANCO – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES DO CORRENTISTA – FRUSTRADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inobstante seja lícito à instituição bancária encerrar as atividades de forma unilateral mediante notificação prévia do titular da conta, como ocorrido no caso dos autos, o referido dispositivo em nenhum momento aponta a possibilidade de retenção dos valores presentes na conta bancária no momento do encerramento, e não o
poderia, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, ao tomar
pra
si valores de propriedade do correntista.

O bloqueio da conta corrente do autor, com a indisponibilidade de seu saldo existente, por certo lhe acarretou privação de seu sustento, com transtornos psicológicos e angústia que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, ensejando situação passível de reparação por dano moral, cujo valor da indenização comporta majoração.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

(N.U 1005101-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/2024)

A situação de ilicitude agrava-se substancialmente com a retenção indevida do saldo credor da agravada.

Conforme documentado, os valores retidos possuíam natureza de honorários profissionais, ostentando, portanto, caráter alimentar.

A apropriação desses recursos pela instituição financeira, ainda que temporária, violou o direito de propriedade e a dignidade da consumidora.

É relevante destacar o paradoxo criado pela conduta da agravante: ao reter os recursos da cliente, impediu-a de quitar a fatura do cartão de crédito perante a própria instituição, passando a incidir encargos moratórios sobre um débito cujo inadimplemento foi causado exclusivamente pelo banco.

Nes
te contexto
, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e comissiva da agravante e os danos materiais sofridos é evidente.

A condenação ao ressarcimento dos juros e multas incidentes sobre as faturas vencidas no período da retenção é medida que se impõe para restaurar o
status quo ante
e impedir o enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral, a tese de "mero aborrecimento" sustentada pela agravante não resiste ao confronto com a realidade fática.

A privação súbita de recursos alimentares, a incerteza quanto ao destino do patrimônio e a necessidade de intervenção judicial para a restituição de valores inequivocamente pertencentes à cliente configuram violação aos direitos da personalidade.

Aplica-se aqui, com precisão, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a agravada foi compelida a desperdiçar seu tempo vital e a desviar-se de suas atividades profissionais e pessoais para solucionar um problema gerado pela desídia da fornecedora.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de compensação por danos morais mostra-se razoável e proporcional.

A quantia atende ao caráter pedagógico da medida, considerando o expressivo porte econômico da agravante, e ao caráter
compensatório, sem configurar enriquecimento ilícito da agravada. A manutenção desse montante alinha-se à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de bloqueio indevido de verba alimentar.

Considerando que as razões do presente agravo interno
se limitam
a reproduzir argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a alteração do entendimento, a manutenção do
decisum
é medida imperativa.

A decisão monocrática recorrida foi exarada em estrita observância à legislação de regência e ao acervo probatório, não havendo espaço para a reforma pretendida.

Em suma, a conduta da agravante revelou-se abusiva ao descumprir o dever de notificação prévia, ao reter valores de natureza alimentar sem justificativa comprovada e ao impor à consumidora um ônus excessivo para a solução do conflito.

A falha na prestação do serviço é manifesta, ensejando a responsabilidade
civil
objetiva da instituição financeira pela reparação integral dos danos causados.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026